Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704139-63.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LAYANNE ALVES E SÁ RECORRIDO: VALDETE ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE (ÁGIO). INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO CABIMENTO. REVENDA DO BEM A TERCEIRO. TRIBUTOS E MULTAS. DEVIDOS PELA RÉ A PARTIR DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a pagar, a título de indenização por perdas e danos: a) o valor do saldo devedor do financiamento do veículo que tenha sido efetivamente pago pela autora ou que lhe seja comprovadamente exigível pelo credor fiduciário; e b) o valor dos tributos e multas por infração de trânsito imputados à autora, desde que tenham sido efetivamente pagos por esta e que sejam referentes ao período em que efetivamente esteve na posse do veículo, conforme apuração em sede de liquidação de sentença. 2. A procuração in rem suam, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, transmite os direitos alusivos ao objeto da negociação ao próprio mandatário, que, como cessionário, passa a exercê-los em nome próprio, possuindo amplos poderes para dispor do bem objeto da outorga, inclusive para aliená-lo a terceiro. Assim, não se pode alegar a nulidade da alienação em favor de terceiro ou reclamar a posse/propriedade do bem alienado, sendo cabível, apenas, a indenização por perdas e danos efetivamente comprovados, sob pena de serem violados os direitos de terceiros. 3. A autora não faz jus ao recebimento de aluguéis pelo uso do veículo, pois, em virtude do descumprimento do contrato quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, já foi pleiteada – e deferida – a indenização correspondente ao saldo devedor, não sendo cabível, pelo mesmo fato, a concessão de indenização a título de aluguéis, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa da autora. 4. O adquirente deve responder por todos os tributos e multas relativos ao veículo e gerados a partir da data em que esteve na posse do bem, independentemente de tê-lo revendido, pois, apesar da permissão para repassar o veículo a terceiro – através da procuração in rem suam –, esse terceiro não faz parte da relação jurídica firmada entre as partes. Portanto, há de cumprir as obrigações advindas do contrato e, quanto ao período de posse do bem por terceiro, buscar a indenização correspondente a tributos e eventuais multas em ação de regresso. 5. A alienação do bem pelo fiduciante, sem a ciência do credor fiduciário, não legitima pedido de indenização por danos morais, na hipótese de o terceiro descumprir o compromisso de quitar as prestações e, em face disso, originar o lançamento do nome no rol dos devedores. 6. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré não conhecida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 475, 884 e 927, todos do Código Civil, pugnando pela rescisão do contrato de compra e venda, retornando o veículo à posse da recorrente, sob pena de indenização no valor do bem. Pleiteia, ainda, seja indenizada título de danos morais, bem como que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização pelo uso do veículo sem pagamento de mensalidade do período pertinente, no valor de uma mensalidade do financiamento bancário para cada mês de uso sem que o referido contrato fosse honrado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 475, 884 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030